Tribunal: TJPA
Processo: 0007181-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007181-70.2014.8.14.0301
APELANTE: ELIANA XEREZ PARENTE PUREZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA EXONERADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. ACÓRDÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO E, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, APLICANDO O ART. 30, §1º DA LEI FEDERAL 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação do Ministério Público do Estado do Pará e deu-lhe provimento, reformando parcialmente a sentença, para reintegrar a autora ao plano de saúde, garantindo a manutenção do seu tratamento, em conformidade com o art. 30, §1º da Lei Federal 9.656/98.

2.

Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

Verifica-se que não houve omissão no Acórdão, pois os presentes embargos apenas representam o inconformismo do Embargante com decisão que lhe foi desfavorável,
na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0007181-70.2014.8.14.0301 - PJE) opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E ELIANA XEREZ PARENTE PUREZA, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id. 2066149 - Pág. 1 ao Id. 2014690 - Pág. 2):

(...) Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DA AUTORA e, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para reintegrar a autora ao plano PABSS do IPAMB por mais 1/3 do período de contribuição, em conformidade com o art. 30, §1º da Lei Federal 9.656/98
. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 29 de julho de 2019. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id. 2143513 - Pág. 1/5) o embargante aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando, em síntese, que na sua fundamentação decidiu-se pela plena aplicabilidade do código de defesa do consumidor. Aduz, ainda, ter sido demonstrado na peça recursal que o CDC não se aplica a planos de saúde públicos tipicamente caracterizados como de autogestão. Além do mais, ficou comprovada a existência da inafastável vinculação à legislação de regência que institui o plano, não havendo que se falar em abusividade ou aplicação da Lei 9656/98.

Sustenta, também, que conforme precedente do STJ, não há que se falar em abusividade e violação ao CDC, em face das limitações de cobertura estabelecidas na legislação regedora de plano público de saúde de autogestão, o que se aplica ao PABBS mantido pelo embargante. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e acolhido, para atribuir efeito modificativo ao r. acórdão, sanando igualmente a omissão nele existente.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 2377595 - Pág. 1/11 e Id. 2513326 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso, em razão da turma julgadora, ter determinado que a ex-servidora, Eliana Xerez Parente Pureza, deveria ser reintegrada ao plano de saúde de autogestão, tendo, para tanto, aplicado o artigo 30, da Lei Federal nª 9.656/98.

Analisando os autos, verifica-se que não houve omissão no Acórdão e, que os presentes embargos apenas representam o inconformismo do Embargante com decisão que lhe foi desfavorável.

Destarte, necessário destacar o que ficou consignado no acórdão, quanto ao ponto objeto dos embargos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI MUNICIPAL 8466/2005. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA EXONERADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO ART. 30, §1º DA LEI FEDERAL 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EM FOLHA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A sentença recorrida julgou improcedente o pleito da autora que visava sua reintegração ao plano PABSS – Plano de Assistência Básica de Saúde dos Servidores Municipais, ofertado pelo Instituto de Previdência e assistência dos Servidores do Município de Belém – IPAMB, tendo em

vista a mês ter sido exonerada de cargo temporário junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (ID 1318520 - Pág. 1/5), durante tratamento de sua condição de saúde afetada por Bócio

Colóide Nodular (CID H02416/13), conforme atesta exames e laudos juntados aos autos.

2. Apelação da autora. Arguição de inconstitucionalidade dos arts. 3º e 4º da Lei Municipal 8466/2005. Inovação recursal e ausência de pertinência entre a tese e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida.

3. Apelação do Ministério Público. Arguição de aplicabilidade do art. 30, § 1º da Lei Federal 9.656/1998 (dispõe sobre os planos de saúde), defendendo o direito da autora de permanecer com o plano de saúde mesmo após o término do vínculo temporário.

4.
Tese acolhida. Aplica-se ao caso o disposto no art. 30, §1º da Lei Federal 9.656/98, em razão da comprovação dos descontos, em contracheque, da contribuição para o IPAMB. Assim deve ser reintegrada a autora no plano do PABSS por mais 1/3 do período de contribuição. Precedentes.

5. Apelação do parquet conhecida e provida para reformar a sentença, para reintegrar a autora ao plano de saúde, garantindo a manutenção do seu tratamento, em conformidade com o art. 30, §1º da Lei Federal 9.656/98. 6. À Unanimidade. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Portanto, ante a evidente pretensão de rediscutir o julgado, registra-se que: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO Nº 157.089 QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRETENSÃO DO RECORRENTE QUE NÃO SE COADUNA A HIPÓTESE DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.022, DO CPC.

I- Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéqüe ao entendimento do embargante. II-
O fato da fundamentação do acordão embargado decidir pela plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente pelo desequilibrio contratual, ante a negativa de um direito com espeque em cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé do apelado, não acusa qualquer omissão no julgado, mas apenas entendimento desta relatora embasado pelo ordenamento jurídico, que se mostra contrário a pretensão do embargante
. III- Ausentes as hipóteses legais do art. 1.022, do CPC, encaminho o voto pelo DESPROVIMENTO dos presentes embargos de declaração.

(TJ/PA, 2016.04791360-22, 168.308, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-11-30) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015
. (...) (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). – grifo nosso

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 27 de julho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2020